Tribunal: TJPA
Processo: 0805171-69.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805171-69.2022.8.14.0000

PACIENTE: THIAGO SALES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ARTS. 33 DA LEI Nº 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR, COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE QUE É O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DE SEU FILHO MENOR. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Das informações judiciais, observa-se a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente, em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública – dada a natureza e a gravidade concreta do crime em epígrafe – e para a correta aplicação da lei penal. Demonstrado nos autos que o paciente é reiterado na prática delitiva, respondendo por outras ações penais naquela Comarca.

2. O fato de o paciente apresentar predicados subjetivos favoráveis, não representa óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar. Ademais, o fato do pacientes ser pai de filho menor de idade, não garante sua liberdade, especialmente quando o impetrante não logrou êxito em comprovar que o menor encontra-se em estado de vulnerabilidade, o que supõe-se estar o mesmo aos cuidados maternos;

3. Resta incabível, na hipótese em apreço, a conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, bem como a medida de prisão domiciliar, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso;

5. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em DENEGAR a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao décimo dia e finalizada ao décimo segundo dia do mês de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 10 de maio de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de THIAGO SALES DOS SANTOS, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tomé-Açú/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0800615-38.2022.8.14.0060.

Consta da impetração que o paciente foi preso no dia 14.04.2022, em razão da prisão em flagrante, por ter, supostamente, praticado o crime do art. 33, da Lei nº 11.343/06, quando in litteris: “
Segundo consta no IP juntado aos autos (ID 57920682), no dia 13/04/2022, por volta das 20h30, os policiais Wesley e Teixeira, em ronda policial de rotina, se aproximaram de dois elementos que estavam em uma motocicleta (honda biz, vermelha), quando estes, então, ao perceberem a aproximação da viatura policial, ACELERARAM a motocicleta e, no intuito de fugir, AVANÇARAM O SINAL VERMELHO, contudo, foram interceptados. Aqui destaca-se o fato de que no distrito onde houve o suposto flagrante há semáforo em apenas duas travessas, e acelerar veículo é uma ação normal. Na incipiente instrução processual não há informação a respeito do local do flagrante, tampouco se a aceleração do condutor do veículo, ora impetrante, foi uma ação suspeita ou normal, o que diminui sobremaneira a plenitude de defesa. Ato contínuo, após buscas pessoais nos agentes, foi supostamente encontrado com o impetrante 13 (treze) papelotes de uma substância semelhante ao “oxi” e a quantia de R$ 20,00 (vinte reais)
”.

Alega o impetrante o constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, ante a
ausência de motivos legais para a decretação da custódia cautelar
, eis que
inexiste, nos autos, qualquer elemento concreto a demonstrar que a sua soltura enseje riscos à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal e à correta aplicação da lei penal.

Afirma que é genitor de Matheus L. O. Sales juntando a certidão de nascimento do infante nascido em 2017 (ID n. 9061890).

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem, a fim de que seja expedido o alvará de soltura em favor do paciente.

No mérito requer a concessão de liberdade provisória do paciente com a consequente confirmação da liminar. Subsidiariamente, requer seja aplicada qualquer das medidas cautelares previstas nos artigos 318 e 319 do Código de Processo Penal.

Em 26.04.2022, indeferi a liminar, ante a ausência de seus requisitos indispensáveis.

Solicitadas as informações da autoridade coatora, esta esclareceu que:

“O feito no 0800615-38.2022.8.14.0060 trata-se de procedimento criminal iniciado pela Autoridade Policial DPC Marcos André Araújo Da Silva na data de 14/04/2022 em razão da autuação em flagrante delito de Thiago Sales Dos Santos, ora paciente, pelo suposto cometimento do crime de tráfico de drogas (art. 33 da lei n 11.343/06).

Segundo Boletim de Ocorrência Policial que consta no APF, no dia 13/04/2022, por volta das 20h30, uma guarnição da PMPA estava em rondas quando avistou duas pessoas que estavam em uma motocicleta Honda BIZ de cor vermelha; que o condutor da moto, ao perceber a aproximação da viatura, acelerou a motocicleta e, no intuito de fugir, avançou o sinal vermelho; que a guarnição obteve êxito em interceptar o veículo, momento em que SDPM TEIXEIRA realizou procedimento de busca pessoal nos dois indivíduos, e com condutor da moto, Sr. THIAGO SALES DOS SANTOS, foram apreendidos 13 (treze) papelotes de uma substância petrificada, possivelmente o entorpecente conhecido como "óxi", e a quantia de R$20,00 (vinte reais). Com a autuação em flagrante, o réu foi encaminhado à DEPOL local para as providências legais.

Finalizado o procedimento, a Autoridade Policial comunicou a Prisão em Flagrante Delito a este Juízo, representando, no mesmo ato, pela decretação da prisão preventiva do autuado.

Em decisão proferida em regime de plantão (ID Num. 57928628), o APF foi homologado e a prisão convertida em preventiva. Além dos indícios de materialidade autoria que constavam nos autos até então (indicados pelo Termo de exibição e apreensão de objeto, laudo de constatação toxicológico provisório e depoimentos das testemunhas policiais), a custódia cautelar foi fundamentada na necessidade de GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA (art. 312, do CPP), ante a gravidade em concreto do delito apontado e periculosidade do agente.

O tráfico de drogas, o qual é equiparado a crime hediondo, tem pernicioso poder tanto para o usuário quanto para a coletividade, sendo a raiz de outros crimes, derivados tanto da própria traficância quanto da dependência química. Acerca do agente/Paciente, verificou-se pela análise da certidão de antecedentes criminais (ID Num. 5 79255 10) que, além de já possuir condenação transitada em julgado por crime de mesma natureza (execução penal em andamento n. 00000617820188140060), ainda responde a outras duas ações penais nesta comarca, também por delitos graves (00079831020178140060 - estupro de vulnerável - distribuído em 21/08/2017; e 00004032120208140060 - roubo majorado distribuído em 06/02/2020). - grifei

Destaco que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação e manutenção da custódia preventiva (STF. 1a Turma. HC 199077, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 11/10/2021).

Ainda, sendo crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, plausível a decretação da prisão cautelar, conforme art. 313, I, do CPP.

Em audiência de custódia (ID Num. 58025521), foi ratificada a decisão acima. No ato, a defesa constituída pleiteou a revogação da prisão preventiva, entretanto, foi acolhido o parecer ministerial e indeferido o pedido, conforme seguir:

"DELIBERAÇÃO: DECISÃO: Proferida também de forma oral pelo MM Juiz. Resumo: Havida a oitiva do flagranteado, e manifestação das partes, entendo que é necessário acolher o pedido do MP, com a manutenção da prisão preventiva do Flagranteado, nos termos do art. 312 do CPP, a bem da ordem pública local, haja vista a gravidade em concreto do delito e periculosidade do agente que, inclusive, possui antecedentes criminais, de modo que o pedido de revogação apresentado pela defesa não pode ser acolhido. A prisão provisória não afronta o princípio da presunção de inocência e o fato de estar finalizando cumprimento de pena não pode servir como argumento, pois a pena não se encontra extinta e, ainda, pode a presente prisão constar como falta grave. Além disso, a reiteração delitiva demonstra que a pena não tem cumprido sua finalidade de ressocialização.”

Inquérito Policial no 00481/2022.100117-7, por seu turno, foi finalizado em 27/04/2022, ou seja, dentro do prazo legal (art. 51, da Lei no 11.343/06). O feito, neste momento, encontra-se com remessa ao Ministério Público para manifestação, de modo que não há qualquer pendência a ser sanada ou providência a ser tomada por este Juízo.”

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Ana Tereza Socorro da Silva Abucater opina pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência
.

Na hipótese retratada, observa-se que o paciente encontra-se preso cautelarmente por força de prisão preventiva, em face da suposta prática do crime descrito no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
.

Na referida decisão proferida em audiência de custódia, a autoridade coatora assim se manifestou:

“(...) Havida a oitiva do flagranteado, e manifestação das partes, entendo que é necessário acolher o pedido do MP, com a manutenção da prisão preventiva do Flagranteado, nos termos do art. 312 do CPP, a bem da ordem pública local, haja vista a gravidade em concreto do delito e periculosidade do agente que, inclusive, possui antecedentes criminais, de modo que o pedido de revogação apresentado pela defesa não pode ser acolhido. A prisão provisória não afronta o princípio da presunção de inocência e o fato de estar finalizando cumprimento de pena não pode servir como argumento, pois a pena não se encontra extinta e, ainda, pode a presente prisão constar como falta grave.
Além disso, a reiteração delitiva demonstra que a pena não tem cumprido sua finalidade de ressocialização. Uma cópia do presente termo deve ser juntada nos autos 0000061-78.2018.8140060, 0007983-10.2017.814. 0060 e 0000403-21.2020.8140060.
(...)” - Grifei

Verifico ainda, que na informações prestadas a autoridade coatora, esta esclareceu ainda, que o paciente responde a outras duas ações penais nesta comarca, também por delitos graves (00079831020178140060 - estupro de vulnerável - distribuído em 21/08/2017; e 00004032120208140060 - roubo majorado distribuído em 06/02/2020).

Em consulta ao andamento do feito no sistema de PJe de 1º Grau constatei que já foi ofertada denúncia, imputando ao paciente a capitulação penal do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 - tráfico de drogas.

No presente caso, verifica-se, dos documentos acostados aos autos, que a custódia do paciente está suficientemente fundamentada e se faz necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública.

Isto porque, as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social do agente, visto que, a grande quantidade de droga apreendida que levaria a violência causada pela comercialização da droga e ainda, submeteria diversas vítimas do tráfico ao consumo de drogas, o que fomentaria a prática de crimes no município e região.

O paciente, ao avistar a viatura policial buscou fuga, tentando furtar-se da aplicação da lei penal em total desrespeito às normas legais e sociais estabelecidas, o que denota, neste momento, a impossibilidade de ser posto em liberdade.

Desse modo, incabível a assertiva de que inexistem elementos concretos a sustentar a custódia cautelar do paciente, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza e da gravidade concreta do crime em epígrafe, as quais são indicadoras da necessidade da segregação cautelar, frente ao aumento, nos dias de hoje, dos índices de crimes desta natureza, praticados cada vez mais em nosso país, que servem de base ao cometimento de outros e mais graves delitos, de sorte que a custódia preventiva visa acautelar o meio social, pois a facilidade do ganho financeiro auferido com essa prática faz com que seus agentes tendam a incidir, cada vez mais, na continuação da prática delituosa, alimentando o vício alheio. Há, portanto, que se preservar a ordem pública.

Imperioso ressaltar que não se trata de periculosidade presumida do paciente, tão somente a partir da gravidade abstrata do delito ou de meras conjecturas a respeito dos fatos, mas sim do real e concreto perigo que ele representa para a sociedade, ante a disseminação da grande quantidade de droga apreendida. Tais fatos indicam claramente a necessidade da prisão também para garantir a correta aplicação da lei penal, a fim de se evitar a reiteração delitiva.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO AO MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 2. No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a periculosidade do agente, pois, apesar de a quantidade de drogas apreendida não ser das mais elevadas, teria sido flagrado logo após a concessão de liberdade provisória em outro processo, aberto pelo cometimento de delito da mesma natureza, o que demonstra sólido risco de reiteração delitiva, sendo fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar, ante evidente risco ao meio social, conforme o entendimento desta Corte de Justiça. 3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 549.829/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)

Quanto à alegação de que os pacientes possuem predicados subjetivos favoráveis, não representa óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar.

De acordo com a Súmula n° 08, deste Egrégio Tribunal de Justiça, “
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
.”

Veja-se que a gravidade do crime, a repercussão social do crime de tráfico de drogas são fatores relevantes que devem ser levados em consideração, para a manutenção da custódia, e não somente o fato dos acusados possuírem condições pessoais favoráveis.

Da mesma forma, quanto ao pleito de prisão domiciliar realizado pelo Paciente, pelo fato de ser pai de filho menor de idade juntando certidão de nascimento ID n. 9061890, não garante a liberdade do paciente, especialmente quando o impetrante não logrou êxito em comprovar que o menor encontra-se em estado de vulnerabilidade, o que supõe-se estar o mesmo aos cuidados maternos.

Igualmente, resta incabível, na hipótese em apreço, a conversão da prisão em outrasmedidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci: “
se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.
”(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.).

Assim, não há que se falar em substituição da prisão preventiva pela medida cautelar diversa da prisão do art. 319 do CPP, para que possa o paciente responder eventual processo em liberdade, tendo em vista que a segregação do paciente se fez necessária, com base na fundamentação constante no decreto cautelar.

Deste modo, , é perfeitamente clara a existência de motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente, de maneira que não vislumbro qualquer constrangimento ilegal apto a desconstituir a custódia cautelar do réu.

.

Ante o exposto, acompanhando parecer ministerial, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 10 de maio de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/05/2022